Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO. COMUNICAÇÃO PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO PELO ENDEREÇO DE EMAIL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA SE DEMONSTRAR A EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO À POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO SEU PLANO DE SAÚDE. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que entendeu existir complexidade na causa em comento, de maneira a extinguir o presente processo ante a incompetência absoluta dos juizados especiais para apreciar a causa.
2. A controvérsia cinge-se quanto à licitude do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, em decorrência de sua inadimplência. Conquanto a operadora do plano de saúde possa rescindir unilateralmente o plano de saúde em decorrência de inadimplência, possui o ônus de comprovar a remessa e o recebimento da notificação da suspensão e/ou cancelamento ao consumidor, podendo esta ser realizada por intermédio de comunicação pelos correios, ou até pelo endereço eletrônico fornecido pelo próprio consumidor no momento da adesão ao contrato.
3. Extrai-se dos autos que a operadora do plano de saúde encaminhou ao consumidor notificações, via endereço eletrônico (ID 28192200 e 28192201), e uma comunicação por correspondência (ID 28192202), no entanto, desprovidas de confirmação de leitura e de aviso de recebimento, respectivamente. Assim, tem-se que as referidas provas prescindem de perícia técnica, quando a própria parte a quem as aproveita não se atentou às diligências mínimas necessárias, a fim de comprovar que atuou conforme legislação vigente.
4. Desse modo, a r. sentença deve ser anulada, para que se dê prosseguimento ao processo.
5. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.